Tribunal: STF
Processo: HC 217394
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.997.078/SE, assim ementado (eDOC 03):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA CORTE DE ORIGEM. TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET VIA CABO SEM AUTORIZAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. IRRELEVÂNCIA DO DANO CAUSADO. CRIME FORMAL DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração. 



    2. O entendimento proferido pelo TRF da 5ª Região encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça de que o serviço de transmissão de sinal de internet caracteriza atividade de telecomunicação, ainda que se trate de serviço de valor adicionado nos termos do art. 61, § 1º, da Lei n. 9.472/1997, motivo pelo qual, quando operado de modo clandestino, amolda-se, em tese, ao delito descrito no art. 183 da referida norma (EDcl no REsp n. 1.837.102/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12/12/2019). 



    3. O delito do art. 183 da Lei n. 9.472/1997, por se tratar de crime formal, de perigo abstrato, dispensa a prova do prejuízo. 



    4. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997 (Súmula n. 606, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/4/2018). 



    5. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a clandestinidade da conduta, uma vez que restou esclarecido, através da ação fiscalizadora, aliada aos depoimentos das testemunhas e à documentação trazida aos autos pela ANATEL, que a entidade ELIZANDRO RODRIGUES DE JESUS DANTAS ME foi encontrada explorando serviço de comunicação multimídia (SCM) sem a devida autorização, com a colaboração da entidade ULISSES COSTA DE ALMEIDA ME, real detentora da outorga. Conduta que, à evidência, subsume-se no tipo do art. 183 da Lei n° 9.472/97 (e-STJ fls. 832). Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pelo TRF, para decidir pela absolvição, tendo em vista a ausência de clandestinidade, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 



    6. Tendo em vista o quantum de pena fixado para o recorrente (2 anos de detenção), o prazo prescricional é de 4 anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. Assim, levando-se em consideração os marcos interruptivos da prescrição, que se deram com o recebimento da denúncia (maio/2015), a publicação da sentença condenatório (novembro/2016) e do acórdão confirmatório da condenação (fevereiro/2020), não se pode reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, visto que entre esses marcos interruptivos não transcorreu período superior a 4 anos. 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Narra a impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, à pena de 3 (três) anos de detenção, no regime inicial aberto; b) em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para considerar neutra a circunstâncias relativa aos maus antecedentes e reduzir a pena para 2 (dois) anos de detenção; c) não ficou configurada, no caso, a tipicidade material e formal da conduta, dada a ausência de potencial lesivo e considerando que não houve prestação de serviço de telecomunicação, e sim prestação de serviço de valor adicionado, além da ausência de clandestinidade); d) verificou-se o decurso do prazo prescricional entre a publicação da sentença (30.9.2015) e a publicação do acórdão (5.1.2021).



    Em razão do exposto, pugna-se pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 11):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET). CRIME CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. ART. 183 DA LEI 9.472/1997. TIPICIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DE AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE E DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. ARESTO RECORRIDO AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DE RESTO, A SOLUÇÃO ADOTADA NA ORIGEM QUANTO Á PRESCRIÇÃO NÃO GERA QUALQUER PREJUÍZO AO PACIENTE, TENDO EM VISTA QUE, PRESCRITO O CRIME, A CAUSA EXTINTIVA SERÁ NECESSARIAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO COMPETENTE NO MOMENTO OPORTUNO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    É o relatório. Decido.



    1. No presente caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, observo que não merece prosperar a alegação de ausência de tipicidade em razão da não subsunção da conduta denunciada ao texto legal, haja vista que ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal passaram a reconhecer que o fornecimento de conexão à internet é misto, envolvendo tanto o serviço telefônico quanto o de valor adicionado.



    Por isso, caso prestado o serviço sem autorização da Anatel configura-se, em tese, o tipo previsto no art. 183 da Lei 9.427/1997. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE TELECOMUNICAÇÃO. ARTIGO 183 DA LEI 9.472/1997. SERVIÇO DE INTERNET. CRIME FORMAL. TIPICIDADE. 1. A transmissão clandestina de sinal de internet configura o delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, que é crime formal, e como tal, prescinde de comprovação de prejuízo para sua consumação. Precedentes. 2. Orientação reafirmada por este Supremo Tribunal Federal, com a superação do precedente HC 127.978/PB, e pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula 606 de sua jurisprudência. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 150.582 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12.11.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Atividade de transmissão de sinal de internet sem autorização do órgão regulador. 4. Fato típico, crime formal, tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997, para o qual não se exige a comprovação de efetivo prejuízo. 5. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. 6. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 142.738 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21.06.2018).



    1.2. No que tange, porém, à insignificância, a insurgência defensiva encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte, comportando, por isso, reparo imediato. 



    Cumpre observar que a aplicação do Princípio da Insignificância, na linha do que decidido por esta Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social. Nesse sentido, registre-se precedente do Min. Celso de Mello:



    “(...) O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público” (RHC 122.464-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.08.2014). 



    No caso concreto, os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância estão presentes e, dessa forma, a hipótese e reconhecimento de ilegalidade, em razão da atipicidade material da conduta. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que o ora paciente foi denunciado, juntamente com outro corréu, pela suposta exploração clandestina, em caráter comercial, de serviço de comunicação multimídia, com prestação de serviços de acesso à internet, e condenado à pena de 3 (três) anos de detenção como incurso no art. 183, caput, da Lei 9.472/1997.



    A tese de atipicidade da conduta foi afastada pelo Juízo singular nos seguintes termos (eDOC 4, p. 198-203):



    “[...]



    Através da simples análise da descrição normativa típica, depreende-se que se trata de delito formal, de perigo coletivo e abstrato, de caráter permanente, que se perfaz com a simples conduta de “desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação”, ou seja, fazer operar uma emissora de rádio às escondidas, sem que o poder público titular dos direitos da exploração tenha conhecimento formal das transmissões, tampouco tenha consentido com tal operação.



    Além disso, não importa a potência da antena da emissora, tampouco se ela poderia, em tese, ser enquadrada como rádio comunitária, pois a lei reclama autorização prévia para qualquer modalidade de radiodifusão.



    Para que haja a consumação do delito, pouco importa se o tempo de operação da rádio foi longo ou curto, pois a lei não reclama tal elementar, tampouco a figura simples prevista no caput exige a obtenção de lucro o que se cause prejuízos a terceiros - p. ex.: interferência na faixa de frequência de outras emissoras ou serviços de radiocomunicação - para que se dê a adequação típica imediata entre o fato e a norma de regência.



    Em relação ao tipo subjetivo, a lei, como se pode ver, não reclama nenhuma nota específica a caracterizar o dolo do agente, bastando a vontade livre e consciente de executar a conduta descrita na norma penal incriminadora. O clássico dolo genérico.



    Muito embora a solução da controvérsia não reclame tal análise, o bem jurídico tutelado pela norma e, imediatamente: a segurança nacional; a segurança dos meios de comunicação; e, mediatamente, o direito patrimonial da União em relação à exploração das faixas de freqüência de radiodifusão.



    [...]



    Contrariamente ao que alegou a defesa, a conduta dos réus não deixa de ser crime em razão de que o serviço de “comunicação multimídia” não se enquadra como serviços de telecomunicações -, pois o fornecimento dos meios necessários para que o usuário/assinante acesse o provedor - isto é, a conexão do computador do usuário ao computador do provedor de acesso, via, por exemplo, rede wireless, sinal de rádio ou linha telefônica - é típica atividade de exploração de serviço de comunicação multimídia, a teor da Lei 9.472/1997, especialmente os artigos 60, § 1º e 61, § 1º, e da Resolução ANATEL nº 272/2001, com destaque ao seu artigo 3º.



    [...]



    Demonstrado, assim, que o serviço era prestado mediante emprego de radiofrequência, havendo a instalação de uma estação-base e a transmissão do sinal de rádio para terceiros, não se deve olvidar que há risco de interferência em outros serviços de telecomunicações, motivo pelo qual se mostra, sim, imprescindível o pronunciamento prévio da autarquia especial.



    Não obstante os agentes da ANATEL haverem afirmado que, no caso, não foi constatado risco à segurança do sistema, o fato é que há entendimento majoritário no e TRF5ª R - consubstanciado na jurisprudência dominante do STJ - , no sentido de que o delito em questão é crime formal e de perigo abstrato, significando que independe da ocorrência de efetivo prejuízo, bastando apenas a possibilidade de ocorrência de dano.”



     Similar fundamentação foi utilizada pelo Tribunal Regional Federal, ao analisar o pleito de absolvição deduzido pela defesa (eDOC 5, p. 131):



    “[...]



    O tipo penal do art. 183 da Lei n° 9.472/97 não conflita, de modo algum, com o texto constitucional, no que tange ao princípio da liberdade de comunicação social. A norma penal busca, justamente, a proteção aos sistemas de telecomunicações - interesse de toda a coletividade -, no intuito de evitar (e coibir) atentados à segurança das redes de mídia, que, uma vez levados a cabo, podem comprometer a própria segurança nacional. 



    Restou esclarecido, através da ação fiscalizadora, aliada aos depoimentos das testemunhas e à documentação trazida aos autos pela ANATEL, que a entidade ELIZANDRO RODRIGUES DE JESUS DANTAS ME foi encontrada explorando serviço de comunicação multimídia (SCM) sem a devida autorização, com a colaboração da entidade ULISSES COSTA DE ALMEIDA ME, real detentora da outorga. Conduta que, à evidência, subsume-se no tipo do art. 183 da Lei n° 9.472/97.” 



    Como se vê, apesar dos agentes da ANATEL terem afirmado que, no caso, não foi constatado risco à segurança do sistema, a mera natureza formal do delito foi utilizada para justificar a condenação.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, acrescentando às suas razões que, nos termos da Súmula 606 daquela Corte, “não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997” (eDOC 3, p. 5).



    1.3. Sobre o tema, importa ressaltar precedentes desta Corte no sentido de se aplicar o princípio da insignificância às atividades envolvendo as chamadas “rádios comunitárias”, também tipificadas, ao menos em tese, no art. 183 da Lei 9.472/1997, referentes ao serviço de telecomunicação exercida com emprego de baixa potência de radiodifusão, em situações em que não se verificou perigo concreto, como no caso em análise. Confiram-se:



    “Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador. 2. A constatação da fiscalização de que a programação da rádio “era basicamente constituída de conteúdo evangélico” (fl. 9 do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o que abre margem para a observância do postulado da insignificância, já que preenchidos os seus vetores. 3. Ordem concedida” (HC 122.507, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 07.10.2014). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRESENÇA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a provocar lesão ou por em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade, sendo irrelevantes as consequências do fato. Esse fato não tem importância na seara penal, incidindo, na espécie, o princípio da insignificância, reduzindo-se o espaço jurídico de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, tornando atípico o fato denunciado. 2. É manifesta a ausência de justa causa para a propositura da ação penal. A natureza subsidiária e fragmentária do direito penal impõe somente seja ele adotado quando outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. Precedentes. 3. Ordem concedida” (HC 126.592, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe 30.04.2015).



    Necessário salientar, no ponto, o voto do Ministro Ricardo Lewandowski proferido no HC 115.729 (Segunda Turma, DJe 14.02.2013), em relevante reflexão acerca do juízo de atipicidade em caso análogo ao destes autos:



    “A pretensão merece acolhida.



    No caso sob exame, o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 183 da Lei 9.472/1997 sob a alegação de operar emissora de rádio sem autorização do órgão governamental competente.



    [...]



    Pois bem. Conforme entendimento assentado nesta Corte a partir do julgamento do HC 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, para que a infração seja considerada insignificante devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Tenho que, no caso em debate, é possível verificar a presença de todos os mencionados requisitos, de modo que a aplicação do princípio da insignificância é medida que se impõe.



    Isso porque, como se infere dos autos, trata-se de conduta minimamente ofensiva, haja vista que a rádio comunitária era operada no Município de Camaçari/BA com raio de cobertura que variava entre 4,06 km e 5,9 km, a depender da radial, não existindo, ainda, outros canais outorgados na área de cobertura da rádio, o que demonstra ser remota a possibilidade de que pudesse causar algum prejuízo para outros meios de comunicação.



    Consta dos autos laudo de perícia realizada em laboratório pela Anatel que atesta que o transmissor utilizado pela emissora operava com potência de 32,5 watts (fl. 109) e que o funcionamento de tal transmissor não tinha aptidão para causar problemas ou interferências prejudiciais em serviços de telecomunicações. Destaco do referido laudo que: Os canais 12 e 22 de televisão não estavam outorgados na área de cobertura da rádio clandestina, não sendo configurado, portanto, interferência prejudicial.



    Após pesquisa realizada no dia 23/08/2010 no STEL, um dos bancos de dados da Anatel, constatou-se que não existia estação licenciada que utilizasse canal em torno da frequência 312,9 Mhz na área de cobertura da rádio clandestina, não sendo configurado, portanto, interferência prejudicial.



    Nesta senda, considerando que o bem jurídico tutelado pela norma a segurança dos meios de telecomunicações permaneceu incólume, não tendo sofrido qualquer espécie de lesão, ou ameaça de lesão, que mereça a intervenção do Direito Penal, não há como reconhecer a tipicidade material da conduta ante a incidência, na hipótese, do princípio da insignificância.



    Acrescente-se a isso o fato de que a rádio em questão era operada com o objetivo de evangelização bem como para prestar serviços sociais, o que demonstra, também, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da conduta do paciente, que ressaltou, em seu interrogatório já ter ingressado no Ministério das Comunicações com o pedido de outorga para execução do serviço de radiodifusão comunitária. 



    [...]



    Como é cediço, o Direito Penal deve ocupar-se apenas de lesões relevantes aos bens jurídicos que lhe são caros, devendo atuar sempre como última medida na prevenção e repressão de delitos, ou seja, de forma subsidiária a outros instrumentos repressivos. Isto significa que o bem jurídico deve receber a tutela da norma penal somente quando os demais ramos do Direito não forem suficientes para punir e reprimir determinada conduta.



    [...]



    Logo, atento às peculiaridades do caso sob exame, entendo, ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e a ausência de resultado lesivo, que a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e, sim, nas instâncias administrativas”.



    Por fim, menciono, ainda, precedente de minha relatoria, no qual a Segunda Turma entendeu pela incidência do princípio da insignificância em caso de fornecimento clandestino de internet, tipificado no art. 183 da Lei 9.472/1997. Confira-se:



          “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 183 DA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES. FORNECIMENTO CLANDESTINO DE INTERNET. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da insignificância também aplica-se ao fornecimento clandestino de internet tipificado no art. 183 da Lei n. 9.472/97 desde que (i) a conduta seja minimamente ofensiva do agente, (ii) não haja risco social da ação, (iii) seja reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressiva a lesão jurídica. 2. A expressividade da lesão jurídica deve ser verificada in concreto à luz do alcance do alcance dos aparelhos consignado em laudo da autoridade regulatória. 3. Ausente laudo que ateste a expressividade concreta da lesão e havendo indícios de sua inexpressividade, deve incidir o princípio da insignificância, a autorizar a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.483 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.12.2020)



    No mesmo sentido: HC 165.577 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 29.09.2021)



    2. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, a fim de absolver o paciente ELIZANDRO RODRIGUES DE JESUS DANTAS, por aplicação do princípio da insignificância, com fundamento no art. 386, III, do CPP.



    Presentes os requisitos legais, estendo a ordem de habeas corpus ao corréu ULISSES COSTA DE ALMEIDA, nos termos do art. 580 do CPP.



    Comunique-se com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, bem como ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2018. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente